Tribunal: TJMT
Processo: 1018514-40.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
RAI. No 1018514-40.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CAPELETTI
AGRADADO: RUBIA DE OLIVEIRA
Vistos etc.
Da análise dos autos, observa-se que a distribuição do presente recurso foi realizada por sorteio, sem observar a regra de prevenção, conforme certidão do ID. no 26810476.
Contudo, em consulta ao sistema de gerenciamento processual deste Tribunal, foi localizado os Recursos de Agravos de Instrumento nos 179670/2015, 151589/2015, 1000217-53.2017.8.11.000, 1000586-47.2017.8.11.000 e RAC no 11472/2018, distribuídos à Segunda Câmara de Direito Privado antes do presente recurso, sob a relatoria do Des. Sebastião de Moraes Filho, os quais foram tirados da ação de Alimentos no 203/2008 e Revisional de Alimentos no 0003244-62.2013.8.11.0045 e que guarda relação com os autos acima explicitados.
Assim, determino a distribuição deste Recurso de Agravo de Instrumento em observância ao disposto no art. 80, §§ 1o e 2o, do RITJMT e art. 930, parágrafo único, do CPC/15.
P.I.
Cuiabá, 09 de março de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora